Tribunal: TJDFT
Processo: 0733406-24.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTENTE A ANÁLISE DO PEDIDO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. CONCESSÃO DEFERIDA NO GRAU RECURSAL. INDEVIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. VÍCIO CONSTATADO. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.022, CPC, os embargos de declaração são cabíveis para o esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição ou omissão e correção de erro material
2. No grau recursal, o v. acórdão apenas deferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado, visto que destituído de análise na instância de 1o grau.
3. Constatado o vício, este deve ser sanado, mediante determinação que seja excluída da parte dispositiva do v. acórdão hostilizado a majoração dos honorários advocatícios recursais.
4. Embargos declaratórios conhecidos e providos.Unânime.